Tribunal: STF
Processo: Rp 1159
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-08
Data de publicação: 1983-09-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE.
E INCOMPATIVEL COM O ART-15 PAR-4. DA CARTA DA REPUBLICA A NORMA
ESTADUAL QUE, FIXANDO O NUMERO DE VEREADORES AS CÂMARAS MUNICIPAIS,
TOMA POR PONTO DE REFERENCIA A POPULAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO, E NÃO O
RESPECTIVO ELEITORADO, COMO PRESCREVE A REGRA MAIOR.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.